Tribunal: TJPA
Processo: 0805675-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805675-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CORREA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO N° 0805675-41.2023.814.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

PACIENTE: RODRIGO CORREA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DES
a
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A, DA LEI 11. 340/06.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ILEGALIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SEM MANDADO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA
.
DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE AMPARADA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.. PRECEDENTES.
PRELIMINAR REJEITADA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE– DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NO ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006.

1.

O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no
mandamus
, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime imputado. O paciente, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16

de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO N° 0805675-41.2023.814.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

PACIENTE: RODRIGO CORREA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DES
a
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

para
trancamento
da ação penal com pedido de liminar

impetrado pela Defensoria Pública
em favor de

RODRIGO CORREA RODRIGUES
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA
, nos autos de nº
0800267-87.2023.814.0091
.

De acordo com a impetração,
a paciente

foi em flagrante delito por ter alegadamente descumprido as medidas protetivas fixadas nos autos 0800326-80.2020.814.0091.

Alega que e
m sede de audiência de custódia, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, diante da invasão domiciliar, já que não houve a permissão do flagranteado, nem o mandado de busca e apreensão, entretanto, a magistrada não acolheu os argumentos defensivos, manteve a prisão e converteu em prisão preventiva, pelos fundamentos expostos (id.89461757, bem como pela gravidade concreta da conduta e o risco a ordem pública.

Arguiu vício processual, dentre eles inexistência de situação flagrancial, sendo caracterizado suposto flagrante impróprio, já que os policiais militares haviam perseguido o paciente, logo após suposto cometimento do fato criminoso, todavia, no próprio relato feito pela autoridade policial, o fato se deu somente à tarde, quando a vítima foi até delegacia, ocasião que relatou que o paciente havia descumprindo medida protetiva de afastamento, e supostas agressões ocorridas no dia 14/03, 19/03 e 22/03.

Alega ainda
que após a vítima ter ido relatar o suposto ocorrido, mesmo inexistindo situação de flagrante, resolveram invadir o domicílio do paciente e lhe conduziram para a delegacia, sendo inclusive confirmado pelo paciente, na audiência de custódia.

Suscita
que esse meio probatório por inteiro é ilícito, e todas as provas delas resultantes, devem ser extraídas dos autos do processo, por ofensa, sobremodo, ao disposto na Legislação Penal.

Destaca ainda que o paciente está sendo imputado do crime de descumprimento de medidas protetivas, entretanto, que o mesmo não tinha conhecimento que tais medidas ainda estavam em vigência, já que foram determinadas em 2020, não havendo demonstração de dolo por parte do paciente.

Ressalta que configurado o constrangimento ilegal ocasionado ao paciente pela ação penal instaurada, inclusive com as provas obtida por meio ilícito, razão pela requer o trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, liminarmente, a fim de ver cessar o constrangimento, e no mérito confirmada a liminar concedida.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em 11/04/2023 a minha relatoria, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas (id.13578267)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(13639306):

“Em 28/03/2023 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, sob o fundamento de ter descumprido ordem judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, Sra. Luana Priscila Aragão Araujo;

Os depoimentos da vítima e das testemunhas (id.89416740), a decisão determinando as medidas protetivas (id.89470699) e a certidão confirmando que o acusado tomou conhecimento da existência das medidas protetivas atestam a autoria e materialidade delitiva (id.89470719)

Prisão em flagrante realizada em 22/03/2023 (id.89416740) por descumprimento de medidas protetivas;

Conversão da prisão em flagrante em preventiva (id.89461757) com base no descumprimento, bem como agressão sofrida pela vítima. A vítima narrou ter sido alvo de socos pelo paciente em data recente 14/03/2023;

Vale ressaltar que o paciente possui vários registros processuais penais nos anos 2016 a 2022, já tendo cumprido pena em execução definitiva;

Audiência de custódia (id.89566192)

Denúncia recebida (id.89830651)

Mandado de citação expedido (id.90195108), dia 03/04/2023, tendo sido negativa a citação, conforme certidão datada 11/04/2023.”

Em decisão prolatada em 14/04/2023 indeferi a liminar requerida, e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.(id.13640908).

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela
denegação
da ordem, a fim de que prossiga a ação penal em desfavor de RODRIGO CORREA RODRIGUES.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal movida contra o paciente, incurso que foi nas sanções capitulada no art
24-A da Lei 11.340/06
, fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal em face a ausência de dolo da suposta conduta delitiva.

Antes de adentrar na análise da impetração propriamente dita, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus,
é medida

excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (
HC 70.792-SP, Rel, Min. Jorge Mussi, DJE DE 26/06/2016).

No caso em comento, a paciente foi denunciado pelo crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº
11.340/06

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
“
Segundo os autos; nos dias 14, 19 e 22 de março o denunciado RODRIGO CORREIA RODRIGUES descumpriu ordem judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sua ex companheira, a sra. Luana Priscila Aragão Araujo.

O representado foi notificado da existência de medidas protetivas em seudesfavor no dia 03 de dezembro de 2021, conforme documento de Id. Num. 89470712 - Pág. 2. Conforme decisão anexa, o representado deveria cumprir as seguintes medidas:

SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTEDEARMAS, COM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA LEI NO 10.826, DE 22 DE DEZEMBRODE2003; B) AFASTAMENTO IMEDIATO DO LAR, DOMICÍLIOOULOCALDE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA; C) APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, SEUS FAMILIARESETESTEMUNHAS, FIXANDO O LIMITE MÍNIMO DE 300 METROSDE DISTÂNCIA ENTRE ELA/ELES E O DEMANDADO. D) CONTATO COM A OFENDIDA, POR QUALQUER MEIODECOMUNICAÇÃO, ISTO É, CARTA, TELEGRAMA, TELEFONE, E- MAIL, WHATSAPP E CONGÊNERES; E) DE FREQUENTAR OS MESMOS LOCAIS ONDE A VÍTIMASEENCONTRAR.

Ressalte-se que deve o agressor se abster de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ouponha em risco sua vida, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade.

RODRIGO CORREIA ainda foi advertido que EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA AO NORTE DETALHADAS POR PARTE DO REQUERIDO, SERÁ DECRETADA A SUAPRISÃOPREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 313, III DO CPP C/C ART. 20 DALEI Nº: 11.340/2006, ALÉM DE TAL DESCUMPRIMENTO INCORRER NO CRIME TIPIFICADONO ART. 24-A DA LEI Nº: 11.340/2006.

Ocorre que, mesmo ciente das medidas protetivas, RODRIGO CORREIA as descumpriu, vez que no dia 14/03/2023, por volta das 08h00, o denunciado importunou a vítima e a agrediu com socos em sua cabeça.

No dia 19/03/2023, o acusado insistiu em reatar o relacionamento com a ofendida. Ademais, no dia 22/03/2023, por volta das 08h00, ocasião em que Luana deixou o filho do casal na escola, Rodrigo se aproximou novamente.

Ato continuo, às 11h00 o denunciado foi à residência da avó da vítima, e para tentar fugir de Rodrigo, Luana pulou o muro e se machucou nos ofendicúlos.

O acusado, por sua vez, negou os fatos.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas, pela decisão acostada aos autos determinando medida protetiva, certidão confirmando que o acusado tinha conhecimento da existência das medidas protetivas.

DO DIREITO

Agindo assim, o denunciado RODRIGO CORREIA RODRIGUES praticou o crime previsto no art. 24–A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro.

DO PEDIDO

Ante o exposto, requer este Órgão Ministerial:

1-

Seja a presente Denúncia recebida em todos os termos, coma citação do denunciado RODRIGO CORREIA RODRIGUES na forma do art. 396 do CPP, para acompanhar a Ação Penal até final sentença condenatória;

2- A notificação das testemunhas arroladas para que compareçam em juízo em data designada por V. Exa., de tudo ciente o Ministério Público. Rol de testemunhas
(...)”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

No que tange à alegação de ausência de Justa causa na instauração de Ação Penal, por ausência de dolo na conduta delituosa,
as informações prestadas pelo magistrado singular evidenciam que o paciente
tomou conhecimento da existência das medidas protetivas contra ele arbitrada, o que atestam a autoria e materialidade delitiva.
Ademais, os argumentos apresentados pelo impetrante em favor do paciente devem ser analisados e melhor esclarecidos durante a instrução criminal.

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com o
tipo penal previsto
no artigo 24-A, da Lei nº 11
.340/06
., de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de tipicidade.

A propósito, extrai-se do magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 765)
que a ausência de tipicidade pode ser aferida em dois momentos,
in verbis:

“(...) Quando o fato não se encaixar em qualquer tipo penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impossibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em tese, o fato se amolda à lei penal, possibilitando o início da ação penal, para, então, constatar-se, durante a instrução, que é atípico (por exemplo, por erro de tipo escusável), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se o réu (art. 386, III, CP)”.

In casu,
procedendo a análise formal da tipicidade, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de dolo específico no comportamento do agente, absolvendo-o da imputação com fundamento na atipicidade da conduta.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

No que diz respeito ao fato que paciente desconhecia que as medidas protetivas ainda estavam vigentes,
razão pela qual não configuraria o dolo por parte do paciente, entendo que não deve prosperar, explico.

Como o próprio nome sugere, a medida protetiva é um mecanismo com força legal, visando proteger um indivíduo de um risco potencial e provável. Insta salientar que ao falarmos em “
medida protetiva
” não estamos falando de uma ação de proteção genérica, mas de um instituto jurídico específico.

Tratando-se de uma situação emergencial, pretende evitar que a integridade física e/ou os direitos de uma pessoa sejam violados. Além disso, caso a violação já tenha ocorrido anteriormente, a medida protetiva buscará que não haja sua continuidade.

A Lei nº 11.340 de 2016, popularmente conhecida como
Lei Maria da Penha
, é um dos mais importantes instrumentos de combate à violência doméstica, aplicando-se, sobretudo, na ação rápida de proteção a mulheres sob risco de violência.

Não há tempo especificado na Lei Maria da Penha em relação à duração das medidas protetivas. Alguns juízes aplicam-na por tempo indeterminado. Em geral, são casos de agressores que demonstram alta periculosidade ou quando não estão conseguindo afastar-se da ofendida ou da residência. Nesses casos, enquanto o processo estiver correndo, a tendência dos magistrados é impossibilitá-los de qualquer contato.

Cabe ressaltar ainda, que a lei n º 11.340/2006 não estipulou prazo específico de duração das referidas medidas protetivas, cabendo ao magistrado estabelecer sua duração, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

As medidas protetivas de urgência se enquadram em medidas restritivas de direitos, ou até mesmo privativas de liberdade, que antecedem a condenação, devendo o seu período de duração ser submetido à análise do magistrado, que observará as peculiaridades de cada caso.
O Ministério Público interpôs reclamação criminal contra decisão do Juiz
a quo
que fixou o prazo de 90 dias para duração das medidas protetivas de urgência deferidas à vítima. Sustentou que a ofendida ainda necessita das medidas protetivas, pois o agressor continua praticando atos de perseguição e de ciúmes excessivos. Pleiteou que as medidas protetivas tenham duração enquanto tramitar o processo criminal ou pelo prazo mínimo de 1 ano. A Desembargadora explicou que, como a Lei Maria da Penha não estipulou prazo específico de permanência das medidas protetivas de urgência, deve-se interpretar essa lacuna de modo teleológico, a fim de guardar proporcionalidade e razoabilidade com os fins propostos pela norma protetiva. Observou que a fixação de prazo de vigência extremamente curto seria violação ao dever do Estado de proteção integral às mulheres em situação de risco no âmbito doméstico e familiar. Por isso, afirmou que o Julgador, ao estabelecer o referido prazo, deve analisar as peculiaridades de cada caso. Assim, após a análise dos autos, a Turma concluiu que as medidas protetivas devem durar enquanto tramitar o processo criminal contra o agressor.

(
TJDFT.
Acórdão n. 1081290
, 20170020219354RCC, Relatora Desª. ANA MARIA AMARANTE, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJe: 14/3/2018.)

Observo que no presente caso em discussão, o magistrado manteve as medidas protetivas, por entender a necessidade para assegurar a integridade da vítima Luana Priscila Aragão Araujo, inclusive decisão essa mantida através da sentença prolatada em 14/04/2021, no qual o paciente tomou ciência (em 03/12/2021). Portanto, não há que se falar em desconhecimento, por parte do paciente, da validade das medidas protetivas impostas.

Quanto à invasão de domicílio,
a invalidar a prisão cautelar.

É dever do Estado assegurar a proteção integral às mulheres em situação de risco no âmbito doméstico e familiar.

De acordo com as informações colhidas nos autos, a vítima teve a seu favor as seguintes medidas protetivas asseguradas:

“A) SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS, COM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA LEI NO 10.826, DE 22 DE DEZEMBRODE2003;

B) AFASTAMENTO IMEDIATO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCALDE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA;

C) APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, FIXANDO O LIMITE MÍNIMO DE 300 METROSDE DISTÂNCIA ENTRE ELA/ELES E O DEMANDADO. D) CONTATO COM A OFENDIDA, POR QUALQUER MEIODECOMUNICAÇÃO, ISTO É, CARTA, TELEGRAMA, TELEFONE, E- MAIL, WHATSAPP E CONGÊNERES;

E) DE FREQUENTAR OS MESMOS LOCAIS ONDE A VÍTIMAS SE ENCONTRAR.”

De acordo com as declarações prestadas pela ofendida em delegacia, em 22/03/2023 (id.13561802) RODRIGO CORREIA descumpriu as medidas protetivas impostas, vez que no dia 14/03/2023, por volta das 08h00, o denunciado importunou a vítima e a agrediu com socos em sua cabeça. No dia 19/03/2023, o acusado insistiu em reatar o relacionamento com a ofendida. Ademais, no dia 22/03/2023, por volta das 08h00, ocasião em que Luana deixou o filho do casal na escola, Rodrigo se aproximou novamente. Ato continuo, às 11h00 o denunciado foi à residência da avó da vítima, e para tentar fugir de Rodrigo, Luana pulou o muro e se machucou nos ofendículos.

Conforme os fatos narrados pela ofendida o paciente infringiu os termos das medidas impostas, o que ocasionou a sua prisão em flagrante.

De acordo com que estabelece
o art. 23, III, 1.ª parte, do Código Penal: 'Não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal'.

Guilherme de Souza Nucci leciona que se trata da ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro. Quando o cumprimento do dever produzir um fato típico, valemo-nos da excludente em estudo.

Na lição de César Roberto Bitencourt, quem pratica uma conduta em cumprimento de um dever legal não comete crime, pois, embora típica, não será ilícita, ainda que cause lesão a um bem juridicamente protegido.

É necessário que haja um dever legal imposto, geralmente, àqueles que fazem parte da Administração Pública, como policiais e oficiais de justiça. Nesse sentido, Juarez Cirino dos Santos afirma que “o estrito cumprimento de dever legal compreende os deveres de intervenção do funcionário na esfera privada para assegurar o cumprimento da lei ou de ordens de superiores da administração pública, que podem determinar a realização justificada de tipos legais, como a coação, privação de liberdade, violação de domicílio, lesão corporal etc.”

Observa-se que o paciente descumpriu uma ordem judicial, portanto, (dever de não se aproximar da vítima)o que levou a sua detenção pelos policiais, o que se observa é que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, não há que se falar em invasão de domicílio, uma vez que o fato se deu, logo após as denúncias feitas pela vítima, perante a autoridade policial.

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTS. 147, CAPUT, E 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E 24-A DA LEI 11.340/06 (DUAS VEZES). ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação da ofendida, descumpriu-a e voltou a ameaçá-la. O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada.

(TJDJ. HC 07431927220208070000 - (0743192-72.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ)
, 08/10/2020

Por tais razões de decidir, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do
Habeas Corpus
, e
denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém/PA,
16
de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2023